Tribunal: STF
Processo: MS 40549
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.10.2025 por Consórcio Galvão/Queiroz Galvão “contra ato ilegal perpetrado pelo Tribunal de Contas da União (...), o qual, no âmbito do TC 022.892/2008-8, determinou a inclusão das empresas consorciadas no Cadin (Doc. 03) com base no Acórdão n.º 2496/2024-Plenário, o qual manteve a condenação dessas ao recolhimento de débitos solidários e ao pagamento de multas individuais em valores vultosos, em que pese a inequívoca ocorrência de prescrição no referido processo administrativo, em desconformidade com jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, violando direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do TCU” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que, “a condenação da Álya Construtora S.A. e da Galvão Engenharia S.A. no bojo do TC 022.892/2008-8, a qual embasou o ato coator de inscrição indevida dessas empresas no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), sobreveio apesar (i) de transcurso de mais de 7 anos entre a abertura do processo e a citação das empresas, (ii) de paralisação do processo por mais de 4 anos pendente de análise das defesas e (iii) de transcurso de mais de 5 anos entre a citação e a decisão condenatória” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o prazo prescricional quinquenal é contado da data da prática do ato ou do dia em que tiver cessado (art. 1º). No que se refere à atuação do Tribunal de Contas da União, contudo, a Resolução-TCU n.º 344/2022 e a jurisprudência do STF têm convergido para considerar como termo inicial da prescrição a data em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípio da actio nata” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “os marcos interruptivos da prescrição devem ser interpretados restritivamente, sob pena de se subverter a regra geral de prescritibilidade, sendo que a Lei n.º 9.873/99 – e, consequentemente, a Resolução-TCU n.º 344/2022 – elenca, para tanto, atos formais e concretos no sentido da apuração dos fatos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “a citação da parte deve ser o primeiro marco interruptivo, pois os atos administrativos somente podem produzir efeitos aos administrados, tal como para a interrupção da prescrição, quando comunicados às partes em cuja esfera jurídica recairiam tais efeitos. Trata-se de consequência direta do princípio do devido processo legal, uma vez que não seria razoável admitir que direitos subjetivos sejam afetados por atos praticados por órgão ou entidade da Administração Pública sem que deles seja o interessado cientificado” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “o primeiro marco interruptivo deve ser aquele que revele ato de apuração de ilícito apto a gerar uma sanção. Não bastam meras solicitações de fiscalização ampla, sem objeto específico definido, com atos não comunicados ao administrado, até mesmo por o contraditório ser um elemento essencial do processo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta que “o desenvolvimento da jurisprudência do STF referente ao tema, a citação não tem mais sido considerada apenas o primeiro marco interruptivo da prescrição, mas sim marco interruptivo único” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer “a concessão liminar da segurança, afastando-se desde já os efeitos de condenação das empresas consorciadas ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multas no âmbito do TC 022.892/2008-8” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede a “concessão da segurança, de modo a reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quinquenal e intercorrente do Tribunal de Contas da União com base na Lei Federal nº 9.873/1999, com a consequente nulidade da decisão condenatória emitida no TC 022.892/2008-8” (fl. 26, e-doc. 1)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO



    3. Na espécie, o impetrante requer medida liminar, para que seja afastado os efeitos da condenação das empresas consorciadas ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multas na Tomada de Contas n. 022.892/2008-8.



    4. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além da comprovação de risco de ineficácia da decisão, se vier a ser deferida ao final, o relevante fundamento de direito (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que se verifica na espécie.



    No caso em exame, o fundamento de direito teria relevo por estar consoante a argumentação apresentado ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre os prazos prescricionais aplicáveis à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da Pretensão Punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulamentada integralmente pela Lei n° 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, consideram-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para imposição da multa. 4. Segurança denegada” (MS n. 32.201/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    No mesmo sentido são as decisões proferidas no Mandado de Segurança n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018, e no Mandado de Segurança n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.



    5. Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".



    Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, desde a formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    6. No caso em análise, o reconhecimento dos marcos interruptivos da prescrição dependem de detido exame dos documentos anexados aos autos, especialmente pelo argumento posto na inicial de que, “em que pese a autuação da TCE ainda em 2008, as empresas consorciadas foram citadas no processo apenas em 2016. Isso é, nos primeiros 7 anos de tramitação da TCE, houve tão somente diligências e uma inspeção aos entes públicos envolvidos, a Compesa, a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco e o Ministério de Integração Nacional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Nos termos da jurisprudência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, “para haver efetivamente uma causa interruptiva, o fato inequivocamente apurado deve ser aquele que justificou a aplicação da sanção, e não qualquer outro” (MS n. 37.834-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022).



    7. A comprovação de que o impetrante foi inscrito no cadastro do CADIN (e-doc. 4) demonstra a possibilidade concreta e atual de ineficácia ulterior de eventual ordem concessiva do presente mandado.



    O aguardo do julgamento de mérito do presente mandado de segurança não representa prejuízo à Administração Pública, pelo que, em caso de indeferimento da ordem ao final, poderá manter a inscrição do impetrante naquele cadastro.



    Anote-se que o deferimento de liminar não antecipa julgado de mérito, não cria direitos, não consolida situações a serem examinadas.



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender a eficácia do Acórdão n. 2496/2024-Plenário, proferido no processo de Tomada de Contas n. 022.892/2008-8, e determino sejam requisitadas informações à autoridade indigitada coatora para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).



    Submeto a presente decisão ao referendo da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, devendo ser esse processo submetido à próxima sessão do Plenário virtual.



    9. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora